Tribunal: STF
Processo: HC 69531
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
LEGITIMIDADE - QUEIXA-CRIME - APRECIAÇÃO DE OFICIO EM GRAU
RECURSAL. AS CONDIÇÕES DA AÇÃO SÃO APRECIAVEIS DE OFICIO, POUCO
IMPORTANDO QUE O PROCESSO ESTEJA EM FASE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
QUERELANTE E QUE A LEGITIMIDADE LHE DIGA RESPEITO - APLICAÇÃO
SUBSIDIARIA DO PAR. 3. DO ARTIGO 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IMPERTINENCIA DO VERBETE DE N. 160 QUE INTEGRA A SÚMULA DA
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "E NULA A
DECISÃO DO TRIBUNAL QUE ACOLHE CONTRA O RÉU NULIDADE NÃO ARGUIDA NO
RECURSO DA ACUSAÇÃO, RESSALVADOS OS CASOS DE RECURSO DE OFICIO".
HABEAS-CORPUS MEDIANTE O QUAL SE IMPUGNA, POR VIA INDIRETA, DECRETO
CONDENATÓRIO PROLATADO EM AÇÃO PENAL PÚBLICA SUBSEQUENTE.
IMPROPRIEDADE.